Tribunal: CARF
Processo: 11080.002630/2010-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-23

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.002630/2010-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.884 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DECADÊNCIA.
Com o transcurso do prazo decadencial apenas o dever/poder de constituir o
crédito tributário estaria obstado, tendo em conta que a decadência é uma das
modalidades de extinção do crédito tributário.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Faz-se mister que os créditos empregados em compensação de tributos gozem
de liquidez e certeza.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.002630/2010-72
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.884 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.002630/2010-72

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil no Rio de Janeiro I (RJ), ao qual farei as complementações pertinentes:
Trata o presente processo de compensação materializada pela declaração (Per/DComp)
de fls. 42 e ss, transmitida à base de dados da Receita Federal em 18/09/2006. O crédito
em questão monta R$ 2.649.749,57, oriundo de suposto saldo negativo apurado em
2001.
O crédito foi reconhecido no montante de R$ 1.855.129,01, pois, segundo o despacho
decisório n.o 1.382/10 (fls. 58/59), ao contrário do informado na declaração, não houve
pagamento de estimativas, sendo o saldo negativo em questão integralmente composto
por retenções na fonte no total de R$ 1.862.138,05. A autoridade fiscal constatou, ainda,
que tal saldo foi, em parte, utilizado para a quitação de estimativas do ano-calendário
2002, do que resultou o direito creditório acima referido.
Fundamentou-se a decisão nos dispositivos legais relacionados no despacho de fls.
58/59.
Inconformada com a denegação de seu intento, da qual tomou ciência em 10/12/2010
(fls. 67) e, posteriormente, em 27/01/2011 (fls. 75), a interessada interpôs, em
10/01/2011, a manifestação de inconformidade de fls. 76/79, alegando, em síntese, erro
no preenchimento da DCTF do período.

Em 23 de janeiro de 2014, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro (RJ), negou provimento à manifestação de inconformidade. A
decisão recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Faz-se mister que os créditos empregados em compensação de tributos gozem de
liquidez e certeza.

Cientificada (fls. 209), a contribuinte interpôs o recurso voluntário (fls. 211/215),
no qual alegou, resumidamente, o seguinte:

a) Decadência, uma vez que do débito imputado à CGTEE refere-se ao período
de 01/01/2001 a 31/12/2001. Considerando como termo a quo para contagem
da decadência (dezembro de 2001) e que a Recorrente recebeu a intimação em
14/12/2010, deve ser reconhecida a decadência, uma vez transcorrido mais de
5 anos contados da data da ocorrência do fato gerador até a constituição do
crédito tributário.
b) A divergência apontada pela Receita Federal decorre da homologação parcial
da PER/DCOMP 28439.93555.180906.1.7.02-3000. Não houve homologação
do crédito porque foi utilizado saldo negativo de IRPJ referente a períodos
anteriores, notadamente 2001 sobre o qual reside o problema.
c) Quando do preenchimento de DCTF do 1o Trimestre de 2002 houve erro no
tocante ao valor a ser compensado, gerando na base de dados da Receita
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.884 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.002630/2010-72

Federal uma utilização maior do crédito de Saldo Negativo de IRPJ de 2001
do que realmente deveria ter sido considerado.

É o relatório.

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
1) PRELIMINAR – DECADÊNCIA

A Recorrente alega a decadência do direito da fazenda, uma vez que o débito
imputado à 01/01/2001 a 31/12/2001. Considerando como termo a quo para contagem da
decadência (dezembro de 2001) e que a Recorrente recebeu a intimação em 14/12/2010, deve ser
reconhecida a decadência, uma vez transcorrido mais de 5 anos contados da data da ocorrência
do fato gerador até a constituição do crédito tributário.
A matéria é estranha ao objeto do processo, que não cuida de lançamento de
crédito tributário, mas de compensação. A compensação está sujeita a regras de homologação
tácita, cujo prazo começa a fluir da data de apresentação da Dcomp. No caso, a Dcomp foi
transmitida em 18/09/2008 (fls. 29) e a intimação do despacho decisório se deu em 14/12/2010
(AR fls. 66); portanto, dentro do prazo legal
A alegação da Recorrente contém um erro de premissa. Isso porque, como
exposto pela decisão recorrida, a delegacia de origem ao atender a diligência solicitada pela
DRF, simplesmente verificou a existência e suficiência dos créditos alegados pela contribuinte.
Não promoveu o lançamento de importâncias eventualmente devidas ou a redução do prejuízo.
O que se discute especificamente neste processo é a legitimidade do indébito a ser
restituído, e, para isso, considero perfeitamente possível averiguar a efetiva ocorrência dos
pagamentos que o geraram, conforme já me manifestei no Acórdão no 1402-004.542:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DECADÊNCIA.
Com o transcurso do prazo decadencial apenas o dever/poder de constituir o crédito
tributário estaria obstado, tendo em conta que a decadência é uma das modalidades de
extinção do crédito tributário.
A verificação de insuficiência dos saldos negativos de IRPJ do período invocado
permite a homologação da compensação até o limite do crédito reconhecido.
Esse tem sido o entendimento de diversas turmas do CARF, conforme se verifica
pelas ementas abaixo transcritas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.884 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.002630/2010-72

Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA.
Na análise de pleito compensatório, permite-se que a Autoridade competente
pronuncie-se acerca da certeza e liquidez do crédito invocado, sem exigir quaisquer
diferenças de tributos ou contribuições porventura apuradas. Nesse mister, é
perfeitamente possível averiguar a efetiva existência dos pagamentos que geraram o
crédito, notadamente pelo fato do Fisco está dentro do quinquídio legal para análise do
pedido de compensação formulado pelo contribuinte, nos termos do §5o, do art.74 da
Lei n.o 9.430/96.
SALDO NEGATIVO DE CSLL. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
Nos termos do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, a impugnação deve vir
instruída com as provas das alegações, uma vez que a alegação, por si só, não produz
modificações no lançamento do crédito tributário.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. EXIGÊNCIA LEGAL.
A exigência da apresentação da Declaração de Compensação é determinação legal,
desde 1°/10/2002 quando a MP 66/2002, posteriormente convertida na Lei 10.637/2002,
alterou O art. 74 da Lei 9.430/96, determinando que as compensações do sujeito
passivo, no âmbito da SRF, seriam realizadas pela entrega da Declaração de
Compensação, vedando, desta forma, a autocompensação efetuada pelo interessado sem
o conhecimento prévio da SRF. (Acórdão no. 1301-004.150, 16 de outubro de 2019, 3a
Câmara, 1a Turma Ordinária da Primeira Seção de Julgamento, Relator José Eduardo
Dornelas Souza)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano calendário: 2002
SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
A ausência de comprovação dos saldos negativos de períodos anteriores que teriam
contribuído para a geração do saldo negativo de IRPJ do período invocado, bem como
do IRRF deduzido do imposto devido e/ou de que as receitas sobre as quais incidiram as
retenções foram devidamente computadas na determinação do lucro real, não permite
atestar a liquidez e certeza do crédito.
DECADÊNCIA.
SALDO
NEGATIVO.
RESTITUIÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
DIVERGÊNCIA NA APURAÇÃO DO TRIBUTO A RECOLHER/RESTITUIR SEM
ALTERAÇÃO DO TRIBUTO DEVIDO. INOCORRÊNCIA.
O procedimento de homologação do pedido de restituição/compensação consiste
fundamentalmente em atestar a regularidade do crédito, ainda que tal análise implique
verificar fatos ocorridos há mais de cinco anos, respeitado apenas o prazo de
homologação tácita da compensação requerida. Inteligência da Solução de Consulta
Interna Cosit no 16, de 2012.
É dever da autoridade, ao analisar os valores informados em Dcomp para fins de
decisão de homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do crédito
apurado pelo sujeito passivo. Tratando-se de verificação dos valores de estimativas,
imposto de renda na fonte ou compensações realizadas, não há que se falar em
necessidade de lançamento, e, por conseguinte, de decadência.
SALDO NEGATIVO DA CSLL.
Não comprovada a existência de saldo negativo da CSLL adicional àquele apurado pela
autoridade administrativa, não há que se falar em crédito contra a Fazenda Nacional.
DECADÊNCIA. SALDO NEGATIVO. RESTITUIÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
DIVERGÊNCIA
NA
APURAÇÃO
DO
TRIBUTO
A
RECOLHER/RESTITUIR
SEM
ALTERAÇÃO
DO
TRIBUTO
DEVIDO.
INOCORRÊNCIA.
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.884 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.002630/2010-72

O procedimento de homologação do pedido de restituição/compensação consiste
fundamentalmente em atestar a regularidade do crédito, ainda que tal análise implique
verificar fatos ocorridos há mais de cinco anos, respeitado apenas o prazo de
homologação tácita da compensação requerida. Inteligência da Solução de Consulta
Interna Cosit no 16, de 2012.
É dever da autoridade, ao analisar os valores informados em Dcomp para fins de
decisão de homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do crédito
apurado pelo sujeito passivo. Tratando-se de verificação dos valores de estimativas,
imposto de renda na fonte ou compensações realizadas, não há que se falar em
necessidade de lançamento, e, por conseguinte, de decadência.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPOSIÇÃO DO SALDO
NEGATIVO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO OFERECIMENTO À
TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS CORRESPONDENTES.
Nos termos da Súmula CARF no 80, na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá
deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
Recurso Voluntário Negado. (Acórdão no. 1402-002.153, 06 de abril de 2016, 4a
Câmara, 2a Turma Ordinária, Primeira Seção de Julgamento, Relator:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DECADÊNCIA.
SALDO
NEGATIVO.
RESTITUIÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
DIVERGÊNCIA NA APURAÇÃO DO TRIBUTO A RECOLHER/RESTITUIR SEM
ALTERAÇÃO DO TRIBUTO DEVIDO. INOCORRÊNCIA.
O procedimento de homologação do pedido de restituição/compensação consiste
fundamentalmente em atestar a regularidade do crédito, ainda que tal análise implique
verificar fatos ocorridos há mais de cinco anos, respeitado apenas o prazo de
homologação tácita da compensação requerida. Inteligência da Solução de Consulta
Interna Cosit no 16, de 2012.
É dever da autoridade, ao analisar os valores informados em Dcomp para fins de
decisão de homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do crédito
apurado pelo sujeito passivo. Tratando-se de verificação dos valores de estimativas,
imposto de renda na fonte ou compensações realizadas, não há que se falar em
necessidade de lançamento, e, por conseguinte, de decadência. (Acórdão no. 1302-
001.850, 22 de outubro de 2014, 4a Câmara, 2a Turma Ordinária, Primeira Seção de
Julgamento, Relator Designado: Fernando Brasil de Oliveira Pinto)
Em face do exposto, rejeito a preliminar de decadência.

2) MÉRITO.

Conforme exposto no relatório, trata o presente processo de compensação
materializada pela declaração (Per/DComp) de fls. 42 e ss, transmitida à base de dados da
Receita Federal em 18/09/2006. O crédito em questão monta R$ 2.649.749,57, oriundo de
suposto saldo negativo apurado em 2001.
O crédito foi reconhecido no montante de R$ 1.855.129,01, pois, segundo o
despacho decisório n.o 1.382/10 (fls. 58/59), ao contrário do informado na declaração, não houve
pagamento de estimativas, sendo o saldo negativo em questão integralmente composto por
retenções na fonte no total de R$ 1.862.138,05. A autoridade fiscal constatou, ainda, que tal
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.884 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.002630/2010-72

saldo foi, em parte, utilizado para a quitação de estimativas do ano-calendário 2002, do que
resultou o direito creditório acima referido
Intimada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, na qual
alega que:
A decisão informada no despacho decisório, itens 8 e 9, reconhece o direito creditório
de saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano-calendário de 2001, no montante de R$
1.855.129,01 e homologa as compensações dos débitos informados nas DCOMP até o
limite do crédito reconhecido.
Portanto, entendemos que a Receita Federal confirmou que o saldo negativo do ano-
calendário de 2001 nasceu em sua origem no valor de R$ 2.649.749,57 e após a verifica
nas DCTF ́s do ano de 2002/2003 constatou a utilização do crédito (na época sem
PER/DCOMP para liquidar as estimativas de IRPJ , concluindo que restou de saldo
negativo do ano calendário o montante de R$ 1.855.129,01 para compensações
utilizando PER/DCOMP.
Juntamente com o Despacho Decisório foi enviado relatório chamado Extrato do
Processo onde demonstra a situação das PER/DCOMPs utilizadas com o referido
crédito. Analisando o extrato constatamos que a PER/DCOMP
40614.78695.180906.1.7.02.6486 foi parcialmente homologada. A mesma foi utilizada
para compensar o IRPJ - código de receita 2362-01, período de apuração Jul/2005,
gerando um saldo devedor de R$ 82.658,47. Com isso, concluímos que o entendimento
da Receita Federal é que o crédito não seria suficiente para quitar totalmente o débito.
Diante disso, executamos revisão minuciosa nas DCTF de 20/02/2003 que comprovam
a utilização do crédito de saldo negativo de IRPJ de 2001 e constatamos preenchimento
incorreto da DCTF do 1o Trimestre de 2002, especificamente no ́período de apuração
de janeiro de 2002, a compensação do débito de IRPJ Código de Receita 2362-1, onde
equivocadamente esta preenchida a compensação do débito de R$ 84.828,11 em sua
totalidade com o saldo negativo de IRPJ de 2001, mas o correto é R$ 71.239,69 com
Saldo Negativo de IRPJ de 2000 e R$ 13.588,42 com Saldo Negativo de IRPJ de 2001.

A decisão recorrida, por sua vez, mencionou o caráter de confissão de dívida da
DCOMP e indeferiu o pedido da recorrente tendo em vista a ausência de comprovação do erro
por ela alegado. Confira-se:
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.884 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.002630/2010-72

No presente caso, após a ciência do despacho decisório que frustrou a compensação
realizada é que a interessada afirma ter identificado erro na DCTF, fazendo-o sem
demonstrar suas razões. Nenhum elemento de prova em favor da defesa foi carreado aos
autos em que pese o fato de ônus da prova incumbir a quem alega o direito.

Certo é que alegar sem provar é o mesmo que não alegar. Assim, não bastasse o
julgamento não ser a sede adequada para a retificação de declaração, não há falar em
princípio da verdade material quando a suposta verdade alegada não encontra amparo
em nenhum meio de prova que favoreça a alegação.
Noutro giro, insta salientar que o despacho decisório é de clareza hialina ao apontar o
emprego parcial do crédito em compensações diversas daquela objeto destes autos.
Assim, ao crédito informado desta maneira faltam os atributos fundamentais para o seu
emprego em compensação, quais sejam a liquidez e a certeza exigidas pelo art. 170 do
CTN.

Em seu recurso voluntário a Recorrente reitera a informação do erro já apontado e
diz que não retificou a DCTF, pois o sistema da RFB não o permitia.
O CARF vem admitindo a correção do erro constante da DCTF mesmo após a
ciência do despacho decisório, desde que a contribuinte faça a comprovação do erro. Tal
entendimento está consolidado no enunciado da Súmula no 168 de 06/08/2021, abaixo transcrita:

Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.

Todavia, na hipótese dos autos, mesmo após advertida pela decisão recorrida a
Recorrente não fez a juntada de qualquer documentação contábil/fiscal que permitisse comprovar
o erro por ela alegado.
É importante ressaltar que, nos pedidos do compensação, o ônus de comprovar a
liquidez e certeza do crédito é da contribuinte, diferentemente dos processos relativos aos autos
de infração em que o ônus probatório compete à Fazenda Nacional.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso.
(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.884 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.002630/2010-72

Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital